Tribunal: TJBA
Processo: 8104517-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104517-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUDITE DE PAULA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO.

INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNCESSÁRIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR E FORMALIDADES. PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8104517-62.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
JUDITE DE PAULA OLIVEIRA
e como Embargada

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator